Tribunal: STF
Processo: Pet 33
Classe: Pet
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE DEPUTADO CONTRA SENADOR PARA A APURAÇÃO DE CRIME
ELEITORAL. PARECER DO PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA NO SENTIDO DE
SER ARQUIVADA A REPRESENTAÇÃO, VISTO NÃO CONFIGURADA, NA HIPÓTESE,
NENHUMA OFENSA A LEI ELEITORAL.
ARQUIVAMENTO EFETIVADO.